Tribunal: TJDFT
Processo: 0748211-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0748211-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por EVANIA DE PAULA RIBEIRO, em favor de JUDSON ASSIS DA SILVA, em face da decisão (Id Num. 75649867 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0734802-13, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 21198959), a impetrante defende que a decisão seria destituída de embasamento legal e que não haveria nos autos prova de que o paciente tenha praticado e/ou participado da ação delituosa. Discorre não haver risco à ordem pública, pois o paciente reside e trabalha no Distrito Federal. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. O paciente foi preso em flagrante, no dia 15/09/2020, pela suposta prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 826/2020 – 13a DP (Id Num. 72436118 dos autos do processo n.o 0004779-28). De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 737/2020 (Id Num. 72436121 dos autos do processo n.o 0004779-28), foram encontradas com o paciente 7 porções de substância pardo esverdeada semelhante a droga conhecida como maconha, um veículo VW/Santana, ano/modelo 2000/2000, placa JFN1543 e R$ 100,00 em espécie. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância n.o 5457/2020 (Id Num. 7243122 dos autos do processo n.o 0004779-28) confirmou a presença da presença da substância THC nas 7 porções de substância pardo esverdeada, totalizando 2015,00g. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 72475173 dos autos do processo n.o 0004779-28): Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 2kg de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, o autuado responde a uma ação penal por delito da mesma espécie. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JUDSON ASSIS DA SILVA (filho(a) de João Batista da Silva e Cleonice de Olívia de Jesus Assis, nascido em 10/05/1999); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O Parquet ainda não ofereceu denúncia em face do paciente. A prisão preventiva foi reanalisada e mantida no Id Num. 75649867 dos autos do processo n.o 0734802-13. Confira-se: Analisando detidamente os autos, observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 2kg de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, o autuado responde a uma ação penal por delito da mesma espécie. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” A segregação cautelar do requerente foi determinada para fins de garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, já que cometeu o presente crime enquanto respondia por outro inquérito por tráfico de drogas (autos n.o 0732685-83.2019.8.07.0001), o que evidencia que atitudes menos enérgicas do Estado não são suficientes à contenção de seu ímpeto delitivo. Assim, não cumpre e esta magistrada de mesma instância reavaliar a decisão já proferida, quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão discutida. Nesse sentido, segue entendimento do TJDFT: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 CAPUT C/C ARTIGO 40 DA LEI ANTIDROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. IGUALDADE DE HIERARQUIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação. 3. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. 4. No caso, está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e ante o risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados nos autos. 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente.” (Acórdão 1240596, 07054744120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, verifico que não há qualquer informação indicando que o requerente faça parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, e não sendo possível a colocação em liberdade conforme recomendado no art. 4o, I, da Resolução CNJ 62/20, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de JUDSON ASSIS DA SILVA. Constata-se que, apesar da inexistência de anotações em sua folha penal (Id Num. 72436120 dos autos do processo n.o 0004779-28), conforme declarou o Juízo de origem e pontuou o Ministério Público (Id Num. 75469890 dos autos do processo n.o 0734802-13), o paciente cometeu o crime enquanto respondia por outra Ação Penal por tráfico de drogas, inclusive com envolvimento de adolescentes (processo n.o 0732685-83, IP n.o 943/2018) e, quando menor de idade, ostenta passagem pela prática do ato infracional análogo ao delito de roubo. Nota-se que a prisão preventiva e a sua manutenção tiveram por fundamentos a situação de flagrância em que o paciente foi encontrado, a reiteração da conduta, além da quantidade de droga apreendida, mais de 2kg de maconha. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e a quantidade de droga apreendida. Apesar de o paciente ser tecnicamente primário, a reiteração da mesma conduta delituosa, enquanto pendente processo penal, afigura um risco concreto à ordem pública. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020 17:43:35. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator